Tribunal: TJMT
Processo: 1010351-55.2025.8.11.0002
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1010351-55.2025.8.11.0002
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VALORAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA E ANTECEDENTES RECONHECIDOS A PARTIR DE CONDENAÇÕES ANTERIORES DISTINTAS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E MULTIRREINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 4o, inciso I), à pena de 02 anos e 06 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 11 dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) subtração de vários metros de fios de energia elétrica mediante escalada e destruição de obstáculos; (ii) dano causado à vítima no valor de R$ 7.000,00 pela destruição de forro PVC, quadro de energia e caixas de tomadas; (iii) confissão do réu quanto aos fatos; (iv) réu que ostenta múltiplas condenações criminais transitadas em julgado anteriores ao crime; (v) pena-base fixada acima do mínimo legal com base nos maus antecedentes; (vi) aplicação da reincidência na segunda fase da dosimetria; (vii) regime inicial fechado estabelecido em razão da reincidência e circunstâncias judiciais negativas.
3. Requerimentos do recurso: (i) fixação da pena-base no mínimo legal por ausência de fundamentação idônea; (ii) reconhecimento de bis in idem na valoração da reincidência e dos maus antecedentes; (iii) alteração do regime inicial para semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a fixação da pena-base acima do mínimo legal foi devidamente fundamentada; (ii) analisar se houve bis in idem na utilização das condenações anteriores; (iii) examinar a adequação do regime inicial fechado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há bis in idem na utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, por maus antecedentes, e para exasperar a pena na segunda fase, por reincidência, desde que as utilizadas em cada fase sejam distintas.
5. É possível considerar condenações distintas como maus antecedentes e reincidência em fases diversas da dosimetria da pena, desde que não haja dupla valoração de uma mesma condenação.
6. A multirreincidência e a circunstância judicial negativa (antecedentes) justificam a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena, ainda que tenha sido fixada em patamar inferior a 04 anos, em conformidade com a Súmula 269 do STJ.
7. A fixação de regime prisional mais severo encontra justificativa nas finalidades retributiva e preventiva da pena quando presentes múltiplas reincidências e maus antecedentes.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
________________________________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4o, I; CP, art. 33, § 2o, "c".
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no HC n. 978.158/SP, REsp n. 2.199.514/RJ, AgRg no REsp n. 2.136.766/SP; STF, Súmula 719; STJ, Súmula 269.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010351-55.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALDEMI FERNANDES - CPF: 705.742.171-00 (APELANTE), EDSON AUGUSTO DOS SANTOS - CPF: 702.074.701-97 (ASSISTENTE), JOSE CORREIA SILVA JUNIOR - CPF: 722.528.711-72 (ASSISTENTE), JULIANA CANAVARROS DE ARRUDA - CPF: 045.655.361-45 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VALORAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA E ANTECEDENTES RECONHECIDOS A PARTIR DE CONDENAÇÕES ANTERIORES DISTINTAS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E MULTIRREINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 4o, inciso I), à pena de 02 anos e 06 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 11 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
subtração de vários metros de fios de energia elétrica mediante escalada e destruição de obstáculos;
(ii)
dano causado à vítima no valor de R$ 7.000,00 pela destruição de forro PVC, quadro de energia e caixas de tomadas;
(iii)
confissão do réu quanto aos fatos;
(iv)
réu que ostenta múltiplas condenações criminais transitadas em julgado anteriores ao crime;
(v)
pena-base fixada acima do mínimo legal com base nos maus antecedentes;
(vi)
aplicação da reincidência na segunda fase da dosimetria;
(vii)
regime inicial fechado estabelecido em razão da reincidência e circunstâncias judiciais negativas.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
fixação da pena-base no mínimo legal por ausência de fundamentação idônea;
(ii)
reconhecimento de
bis in idem
na valoração da reincidência e dos maus antecedentes;
(iii)
alteração do regime inicial para semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a fixação da pena-base acima do mínimo legal foi devidamente fundamentada;
(ii)
analisar se houve
bis in idem
na utilização das condenações anteriores;
(iii)
examinar a adequação do regime inicial fechado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não há
bis in idem
na utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, por maus antecedentes, e para exasperar a pena na segunda fase, por reincidência, desde que as utilizadas em cada fase sejam distintas.

5. É possível considerar condenações distintas como maus antecedentes e reincidência em fases diversas da dosimetria da pena, desde que não haja dupla valoração de uma mesma condenação.

6. A multirreincidência e a circunstância judicial negativa (antecedentes) justificam a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena, ainda que tenha sido fixada em patamar inferior a 04 anos, em conformidade com a Súmula 269 do STJ.

7. A fixação de regime prisional mais severo encontra justificativa nas finalidades retributiva e preventiva da pena quando presentes múltiplas reincidências e maus antecedentes.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, § 4o, I; CP, art. 33, § 2o, "c".

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg no HC n. 978.158/SP, REsp n. 2.199.514/RJ, AgRg no REsp n. 2.136.766/SP; STF, Súmula 719; STJ, Súmula 269.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor do acusado
Valdemi Fernandes
contra a sentença do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação penal n. 1010351-55.2025.8.11.0002, que o condenou pela prática do crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 4o, incisos I e II), à pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e
11 (onze) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (id. 298656391).

Nas
razões recursais
, a defesa alega que a fixação da pena-base acima do mínimo legal ocorreu de forma genérica e injustificada, sem indicação concreta de elementos que autorizassem a exasperação. Sustenta que houve
bis in idem
na valoração da reincidência e dos maus antecedentes e que o regime inicial fechado seria inadequado, pleiteando a fixação do semiaberto (id. 298656407).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (id. 298656410).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
da irresignação (id. 304917398).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Valdemi Fernandes
, imputando-lhe a prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pela escalada (art. 155, §4o, I e II, CP), em razão dos seguintes fatos narrados na peça inaugural:

“
Consta dos presentes autos que, no dia 16 de março de 2025, por volta das 13h00, na Rua Vereador Jorge Witzak, no 23, Quadra 48, Bairro Cristo Rei, em Várzea Grande-MT, o denunciado Valdemi Fernandes, com evidente consciência da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, mediante escalada e destruição de obstáculos (Forro PVC, quadro de distribuição de energia e caixas de tomadas), subtraiu para proveito próprio, coisa alheia móvel, consistente em Vários Metros de Fios de Energia Elétrica, avaliados em R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), pertencente a vítima Juliana Canavarros de Arruda.

Ressai dos autos que, no dia e horário dos fatos, o denunciado após escalada, conforme consta no vídeo juntado ao ID. 187939349, adentrou no imóvel e com destruição de obstáculos consistentes em Forro PVC, Quadro de Energia, nas 08 (oito) caixas de tomadas e todo o sistema de conduítes da fiação elétrica, conforme Laudo Pericial (ID. 187939379 - Pág. 1 e ss), subtraiu vários metros de fios de energia elétrica.

Evidencia-se dos autos que além de realizar o furto da fiação elétrica, o denunciado ainda causou um prejuízo a vítima, consistente em R$ 7.000,00 (sete mil reais), referente a destruição de obstáculo, conforme auto de avaliação indireta (id. 187939374 - Pág. 1).

De acordo com a vítima Juliana, após verificar através das câmeras de segurança que seu imóvel havia sido furtado, ela visualizou ainda nas proximidades o denunciado com as mesmas vestes, diante disso, acionou a polícia militar, a qual se fez presente no local e realizou a prisão de Valdemi.

Em seu interrogatório, o denunciado Valdemi Fernandes confessou ter subtraído os fios elétricos e que, destruiu todo o forro do local ao puxar os fios. Disse ainda, que pulou a grade para entrar no terreno e a porta do imóvel estava apenas encostada. E que a fiação furtada “não deu nem meio quilo”, declarando ainda, que trocou por drogas.

Ao agir dessa forma, fica evidente que o denunciado incorreu na conduta típica descrita no art. 155, § 4o, inciso I e II, do Código Penal, qual seja, furto qualificado pela destruição e escalada
” (id. 298656357).

Encerrada a instrução processual, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pela prática do crime de furto qualificado pela destruição/rompimento de obstáculo (CP, art. 155, § 4o, inciso I), à pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e
11 (onze) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (id. 298656391).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, cujos termos passo a apreciar.

1. DOSIMETRIA DE PENA

Nas razões recursais, a defesa do apelante alega que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal de forma genérica e injustificada, sem indicação concreta de elementos que autorizassem a exasperação. Do mesmo modo, sustenta que houve
bis in idem
na valoração da reincidência e dos maus antecedentes.

A pretensão não comporta acolhimento.

Ao fixar a pena basilar, o Juízo de primeiro grau destacou:

“
A culpabilidade é de grau normal e os motivos e circunstâncias do crime também não influenciam na fixação da pena.

Quanto à sua conduta no meio social e personalidade, inexiste qualquer estudo pertinente, desconhecendo o Juízo sua vida familiar e atuação na comunidade.

O acusado registra
Executivo de

Pena Unificada
, contendo
treze
condenações criminais, algumas anteriores ao crime apurado nestes autos
(andamento anexo).

Assim, tendo em conta a existência de
uma
condenação anterior ao crime apurado nestes autos, pelo crime de furto qualificado, previsto no art. 155, §4o, inciso I, do Código Penal, fixo a pena-base em
02 (DOIS) ANOS
e
(04) QUATRO MESES DE RECLUSÃO
” (id. 298656391).

Conforme consta nos autos, o fato atribuído ao apelante foi praticado em 16/março/2025, data em que o apelante já possuía diversas condenações criminais transitadas em julgado anteriores ao fato narrado na peça inaugural e que, portanto, justificam a utilização para fins de negativação do vetor relativo aos antecedentes criminais.

A título de exemplo e dentre outras, registre-se as condenações oriundas dos processos n. 1030050-71.2021.8.11.0002 (fato em 11/setembro/2021 e trânsito em julgado em 18/abril/2022), n. 0011912-78.2018.8.11.0002 (fato em 02/julho/2018 e trânsito em julgado em 05/agosto/2020), n. 0000741-90.2019.8.11.0002 (fato em 08/janeiro/2019 e trânsito em julgado da condenação em 30/outubro/2019).

Evidencia-se, portanto, que o recorrente ostenta múltiplas condenações definitivas anteriores ao delito em análise, circunstância que legitimou a valoração negativa dos antecedentes, sendo que apenas uma delas foi sopesada na primeira fase da dosimetria, enquanto as demais repercutiram exclusivamente na segunda fase, para fins de agravamento da pena.

A propósito, para afastar qualquer dúvida quanto à correção da metodologia adotada na sentença, vale registrar que o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que:

“
Não há bis in idem na utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, por maus antecedentes, e para exasperar a pena na segunda fase, por reincidência, desde que as utilizadas em cada fase sejam distintas, como ocorreu no caso dos autos
” (AgRg no HC n. 978.158/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

No mesmo sentido:

“
É possível considerar condenações distintas como maus antecedentes e reincidência em fases diversas da dosimetria da pena, desde que não haja dupla valoração de uma mesma condenação
” (REsp n. 2.199.514/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

Logo, ante a adequação do desvalor atribuído aos antecedentes e da inexistência de
bis in idem
.

deixo de acolher o pedido de fixação da pena-base no mínimo legal e mantenho a sanção nos termos da sentença.

2. REGIME PRISIONAL

A defesa requer, ainda, o abrandamento do regime prisional imposto ao apelante, sob o argumento de que a fixação do semiaberto se mostra mais adequada ao caso.

Uma vez mais, a pretensão não comporta acolhimento.

É certo que a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão autorizaria, em tese, a fixação do regime aberto, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal. Todavia, a presença de múltiplas reincidências, somada à existência de maus antecedentes, constitui fundamento idôneo para a imposição de regime inicial mais gravoso.

Frise-se que que essas condições corroboram com a conclusão de que a resposta estatal dada ao agente deve ser dotada de maior rigor, a fim de que as finalidades retributiva e preventiva da pena sejam devidamente alcançadas.

Ou seja, nos termos da Súmula 719/STF, há fundamentação idônea a justificar a imposição de regime inicial de cumprimento de pena mais severo.

De igual forma, convém salientar que apesar da Súmula 269/STJ admitir a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos, tal medida se mostra recomendável quando as circunstâncias judiciais forem favoráveis, o que não ocorre na espécie.

Sobre o tema, confira-se:

“
A reincidência e a circunstância judicial negativa (antecedentes) justificam a fixação do modo fechado para o início do cumprimento da pena, ainda que tenha sido fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos. Súmula n. 269/STJ
” (AgRg no REsp n. 2.136.766/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 17/2/2025).

Ante o exposto, rejeito a pretensão defensiva e mantenho o regime inicial fechado.

3. DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Valdemi Fernandes
, em conformidade com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025